Tribunal: TJMT
Processo: 1119611-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119611-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO BANCO BRADESCO S.A., E REJEITOU OS EMBARGOS DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUITAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reduzindo o valor arbitrado, em que uma parte alegou omissões, contradições e erro de premissa jurídica quanto à prescrição, interpretação contratual, quitação, arbitramento e sucumbência, enquanto a outra sustentou omissão quanto aos critérios utilizados para fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissões, contradições ou erro material aptos a justificar sua integração; e (ii) estabelecer se os critérios adotados para o arbitramento dos honorários demandam complementação ou alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O protesto judicial regularmente promovido interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil.

5. A revogação unilateral do mandato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários quando o contrato não disciplina adequadamente a remuneração nessa hipótese.

6. Termos genéricos de quitação, sem individualização da obrigação, não comprovam a extinção dos honorários discutidos.

7. O arbitramento deve observar a extensão do trabalho realizado, a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A pretensão de majoração da verba honorária, desacompanhada de vício do acórdão, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, e embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O protesto judicial regularmente ajuizado interrompe a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios. 2. A revogação unilateral do mandato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários quando houver lacuna contratual sobre a remuneração dos serviços já prestados. 3. Termos genéricos de quitação não impedem o arbitramento de honorários sem individualização da obrigação. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou do valor arbitrado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, 141, 489, § 1º, 492, 1.022 e 1.025; CC, arts. 202, II, 320 e 884; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 24; CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.073.253/MT; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.791.540/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
nº
1119611-47.2025.8.11.0041
, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco e lhe deu parcial provimento, reduzindo o valor arbitrado em primeiro grau de 4% sobre o valor atualizado da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em seus embargos de declaração, o
Banco Bradesco S.A.
aponta a existência de omissões, contradições e erro de premissa jurídica no acórdão embargado.

No que tange à prescrição, sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer eficácia interruptiva a medida judicial de jurisdição voluntária, desprovida de contraditório e de cognição exauriente, sem examinar os requisitos materiais indispensáveis à incidência do art. 202, II, do Código Civil. Aduz que as causas interruptivas da prescrição comportam interpretação restritiva, sendo insuficiente a mera ciência formal do requerido, e que há contradição lógica em se atribuir ao mesmo ato, reconhecidamente sem contraditório, o efeito mais gravoso no campo prescricional.

Quanto ao mérito, alega que o acórdão transmutou indevidamente a demanda em revisão contratual, porquanto os serviços prestados possuíam remuneração contratualmente disciplinada e foram regularmente quitados, limitando-se a pretensão autoral à frustração de expectativa de honorários de êxito vinculados à recuperação final do crédito, condição suspensiva não implementada.

Sustenta que a condenação por atividades ordinárias já pagas extrapola os limites da lide, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC e aos arts. 421 e 421-A do Código Civil, e que o acórdão é contraditório ao reconhecer simultaneamente a existência do contrato, das previsões de pagamento, dos termos de quitação e da ausência de implementação da condição suspensiva, e ainda assim manter o arbitramento.

No tocante aos termos de quitação, aponta omissão quanto à análise adequada dos documentos elaborados anualmente pelo próprio escritório embargado, nos termos da cláusula 6.22 do contrato, com firma reconhecida, outorgando quitação ampla e irrevogável de todos os honorários com fato gerador até 31 de dezembro de cada ano.

Argumenta que o acórdão não indicou qual requisito do art. 320 do Código Civil teria sido descumprido, ignorou o parágrafo único do mesmo dispositivo e desconsiderou que a obrigação de elaborar os documentos incumbia ao próprio escritório contratado, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, além de precedentes do próprio TJMT que reconheceram a validade dos mesmos instrumentos em processos entre as mesmas partes.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da cláusula 6 e suas subcláusulas, especialmente as cláusulas 6.3, 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam o princípio do benefício financeiro e as diversas etapas de remuneração pelos serviços prestados, independentemente de êxito, revelando a natureza híbrida do contrato e afastando a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB.

Sustenta, igualmente, omissão quanto à cláusula 17.6, que disciplinaria expressamente a remuneração na hipótese de rescisão, prevendo o perecimento do direito a pagamentos por serviços não concluídos, e quanto à preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que, existindo previsão contratual expressa, o caminho correto seria a ação de cobrança ou execução.

Alega, ademais, omissão quanto à efetiva atuação do escritório no período não abrangido pelo último termo de quitação, entre 01/01/2020 e 19/11/2020, sustentando a ausência de atuação relevante nesse intervalo, e invoca precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (Apelação Cível nº 1092680-07.2025.8.11.0041), que, em caso análogo entre as mesmas partes, julgou improcedente o pedido de arbitramento por ausência de atuação substancial do escritório.

Aponta, por fim, erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, que deveria ser proporcional ao proveito econômico de cada parte nos termos do art. 86 do CPC, e omissão quanto aos fundamentos do
quantum
condenatório, requerendo esclarecimentos sobre quais atos processuais foram objeto da condenação e se houve cumprimento da obrigação de envio de relatório prevista na cláusula 6.1 do contrato.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a improcedência do pedido inicial, e, subsidiariamente, a integração da fundamentação para fins de prequestionamento dos arts. 11, 85, §§2º e 8º, 86, 141, 357, 485, VI, 489, §1º, 492, 932, 935 e 1.022 do CPC; arts. 22, §2º e 24 do EOAB; arts. 125, 320, 421, 421-A, II e 596 do Código Civil; e arts. 5º, LV e 93, IX da Constituição Federal.

Em contrarrazões,
Galera Mari e Advogados Associados
pugna pela rejeição dos embargos do Banco, sustentando que os aclaratórios são inadmissíveis por não identificarem vícios reais no acórdão, constituindo mera tentativa de rediscutir o mérito já decidido, uso vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Afirma que inexiste contradição, pois o acórdão enfrentou a questão da condição suspensiva à luz do art. 129 do Código Civil, reconhecendo que o próprio Banco, ao promover a rescisão unilateral, obstou o implemento da condição, não podendo se beneficiar do estado de coisas que criou, invocando o art. 24, §5º, do EOAB para sustentar o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado.

Sustenta, ainda, que os termos de quitação são genéricos e desprovidos de validade jurídica por não especificarem os serviços a que se referem, em desconformidade com o art. 320 do Código Civil, e que os precedentes do STJ invocados pelo Banco determinaram apenas que o TJMT fundamentasse adequadamente suas decisões, dever que o acórdão embargado teria cumprido.

Requer, ao final, a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da reiteração sistemática dos mesmos argumentos ao longo de todas as fases processuais.

Por sua vez,
Galera Mari e Advogados Associados
opõe seus próprios embargos de declaração, apontando omissão do acórdão quanto aos critérios concretos que nortearam a fixação do
quantum
honorário. Sustenta que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, impõe a observância obrigatória dos critérios do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, e trabalho realizado e tempo exigido, os quais não teriam sido concretamente aplicados ao caso, configurando violação ao dever de fundamentação dos arts. 489, §1º, II, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz que o acórdão se limitou a invocar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade sem demonstrar sua relação específica com os fatos em julgamento, invoca o precedente do AgInt no AREsp 2.073.253/MT do STJ, envolvendo o mesmo Banco e contrato de igual natureza, que teria sido juntado na petição inicial sem apreciação pelo acórdão, e destaca que os serviços foram prestados de 2017 a novembro de 2020, tornando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) manifestamente irrisório e incompatível com os parâmetros legais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para majoração do valor arbitrado e, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os arts. 85, §§2º e 8º, do CPC, art. 22, §2º, do EOAB e art. 422 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o
Banco Bradesco S.A.
pugna pela rejeição dos embargos de
Galera Mari
, sustentando que o recurso configura mero inconformismo com o valor fixado, sem demonstração de qualquer vício no acórdão, e que a pretensão de majoração do quantum arbitrado deve ser buscada por recurso adequado, e não pela via dos aclaratórios.

Recursos tempestivos (Id. 374922392) e dispensados de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa jurídica no acórdão embargado, alegando, em síntese, ausência de enfrentamento analítico das teses relativas: (i) à alegada omissão, contradição e erro de premissa jurídica no reconhecimento da eficácia interruptiva da prescrição atribuída a medida judicial de jurisdição voluntária, desprovida de contraditório e de cognição exauriente, sem exame dos requisitos materiais do art. 202, II, do Código Civil e sem distinção entre mera ciência formal e interpelação juridicamente eficaz; (ii) à correta interpretação das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração dos serviços advocatícios, notadamente as cláusulas 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.22 e 17.6; (iii) à existência de condição suspensiva vinculada à efetiva recuperação do crédito como pressuposto para o surgimento do direito à remuneração incidente sobre o benefício financeiro obtido; (iv) à validade, eficácia e alcance dos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelas partes; (v) à alegação de que os serviços advocatícios efetivamente prestados já teriam sido integralmente remunerados na forma contratualmente prevista; (vi) à incidência dos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e da intervenção mínima; (vii) à alegada ocorrência de julgamento extra petita; (viii) à inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 diante da existência de contrato escrito com disciplina específica; (ix) à ausência de atuação substancial do escritório no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020; e (x) aos critérios adotados para fixação do quantum arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez,
Galera Mari e Advogados Associados
aponta omissão do acórdão quanto aos critérios concretos que nortearam a fixação do quantum honorário, sustentando que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 impõe a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, os quais não teriam sido concretamente aplicados ao caso, resultando em valor manifestamente irrisório diante dos anos de atuação processual contínua desenvolvida pelo escritório.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não constituindo instrumento processual adequado para a simples rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
”
(EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015).

Todavia, considerando o teor das alegações deduzidas por ambos os embargantes, bem como a necessidade de explicitação mais analítica dos fundamentos adotados, especialmente em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da adequada prestação jurisdicional em hipóteses semelhantes envolvendo as mesmas partes (AgInt no REsp 2929107-MT), entendo pertinente o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios, exclusivamente para integração e aprofundamento da fundamentação, sem alteração do resultado anteriormente adotado, ressalvada a análise que se seguirá quanto aos embargos de
Galera Mari e Advogados Associados
.

A alegação de omissão, contradição e erro de premissa jurídica quanto ao reconhecimento da eficácia interruptiva da prescrição não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa, analítica e suficientemente fundamentada, assentando duas premissas autônomas e igualmente suficientes para afastar a prescrição: (i) o prazo prescricional, em contratos de honorários vinculados ao êxito, somente se inicia com a implementação da condição suspensiva correspondente ao efetivo proveito econômico obtido pelo cliente, à luz do princípio da
actio nata
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.727.096/RS; e (ii) ainda que se adotasse o marco temporal da rescisão contratual em novembro de 2020, o prazo prescricional foi validamente interrompido pelo ajuizamento de protestos judiciais antes do implemento do quinquênio legal, com fundamento no art. 202, II, do Código Civil.

A insurgência do embargante, nesse particular, não aponta omissão real no julgado, mas pretende rediscutir a conclusão adotada, sustentando que o protesto judicial seria juridicamente inidôneo para produzir interrupção prescricional por tratar-se de medida de jurisdição voluntária, desprovida de contraditório.

O argumento, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico. O art. 202, II, do Código Civil prevê expressamente a interrupção da prescrição por protesto, e a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o protesto judicial regularmente processado constitui causa interruptiva válida, independentemente de contraditório substancial ou exame do mérito material da pretensão. A ausência de contraditório é da própria natureza do procedimento de jurisdição voluntária, e não constitui óbice à produção dos efeitos interruptivos expressamente previstos em lei.

A distinção entre mera ciência formal e interpelação juridicamente eficaz, invocada pelo embargante, não altera essa conclusão. O protesto judicial não se limita a dar ciência ao requerido de uma intenção futura: constitui ato formal de manifestação de vontade com aptidão para documentar a exigibilidade da pretensão e produzir os efeitos materiais previstos no art. 202, II, do Código Civil, conforme reconhecido expressamente pelo próprio Juízo que processou as medidas de protesto ajuizadas pelo escritório apelado.

Não há, portanto, omissão, contradição ou erro de premissa jurídica a sanar nesse ponto. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de julgamento
extra petita
. A causa de pedir deduzida na petição inicial consistiu precisamente na pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em razão da resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, relativamente à atuação do escritório autor no processo de execução de título extrajudicial nº 0021367-98.2014.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, nos quais foram desenvolvidas atividades judiciais voltadas à satisfação de créditos da instituição financeira. Com fundamento nessa premissa, foi formulado pedido de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A controvérsia submetida ao Poder Judiciário, portanto, não se restringiu à percepção de eventual verba de êxito contratualmente prevista, mas abrangeu precisamente a definição da remuneração proporcional decorrente da prestação de serviços profissionais até a data da revogação do mandato. Nesse contexto, a sentença, posteriormente mantida parcialmente pelo acórdão embargado, limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que deduzida, reconhecendo o direito ao arbitramento da remuneração correspondente às atividades efetivamente desenvolvidas antes da ruptura contratual.

Não houve deferimento de providência diversa da postulada, tampouco apreciação de causa de pedir distinta daquela veiculada na petição inicial. A circunstância de o julgamento ter reconhecido a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 não caracteriza inovação decisória nem alteração do objeto litigioso, mas simples enquadramento jurídico dos fatos narrados pela própria parte autora, em observância ao princípio
iura novit curia
.

Inexiste, portanto, qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda ou violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à natureza híbrida da avença. O acórdão embargado não ignorou a multiplicidade de formas remuneratórias previstas no contrato, que contemplava pagamentos por volumetria, verbas periódicas, honorários vinculados ao benefício financeiro e parcelas condicionadas ao êxito.

O que se reconheceu, e ora se reafirma, é que, embora as cláusulas invocadas disciplinem hipóteses de remuneração ordinária, benefício financeiro e honorários vinculados ao êxito, não se identifica previsão expressa acerca da remuneração proporcional devida em razão da revogação unilateral do mandato após a efetiva prestação parcial dos serviços profissionais. Assim, embora o contrato previsse mecanismos remuneratórios diversos durante sua vigência, subsiste lacuna contratual quanto à disciplina da remuneração devida após a resilição antecipada promovida pelo contratante, circunstância que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao exame específico das cláusulas 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.22 e 17.6 do contrato. Com efeito, a cláusula 6.3 consagra o denominado princípio do benefício financeiro, estabelecendo critério para cálculo das verbas remuneratórias durante a execução ordinária da avença. Todavia, referida disposição não disciplina a remuneração proporcional devida ao escritório contratado na hipótese de revogação unilateral do mandato antes do encerramento das demandas patrocinadas, tampouco regula a forma de compensação pelos serviços já prestados quando inviabilizada a continuidade da atuação profissional por iniciativa exclusiva do contratante.

As cláusulas 6.7 e 6.8, por sua vez, disciplinam pagamentos por volumetria e por atos processuais específicos durante a execução regular do contrato. Embora o embargante sustente que tais disposições demonstrariam a natureza híbrida da avença e a existência de remuneração independente de êxito, o fato é que os pagamentos nelas previstos correspondem à remuneração ordinária pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não resolvendo a questão específica da remuneração proporcional devida após a revogação unilateral do mandato em processos ainda em curso.

A cláusula 6.9, por sua vez, prevê verbas vinculadas ao êxito ou à efetiva recuperação do crédito, disciplinando hipótese de execução regular do contrato e de implementação das condições originalmente pactuadas.

Não se ignora que referida disposição contempla remuneração subordinada à ocorrência de condição suspensiva juridicamente válida. Ocorre que a controvérsia ora examinada não versa sobre o pagamento integral da verba de êxito contratualmente prevista, mas sobre a remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato.

O fato de o contrato prever remuneração por êxito ou benefício financeiro não resolve a hipótese específica de revogação antecipada do mandato, quando já realizados atos profissionais aptos a contribuir para a obtenção de resultado econômico posteriormente auferido pelo cliente. Por essa razão, ainda que não implementada a condição suspensiva prevista para a percepção integral da verba de êxito, permanece juridicamente possível o arbitramento proporcional da atividade profissional desenvolvida até a ruptura da relação contratual.

Quanto à cláusula 6.22, verifica-se que ela estabelece mecanismo anual de quitação relacionado à dinâmica ordinária da execução contratual, sem prever, de forma específica e individualizada, renúncia à remuneração proporcional eventualmente decorrente de futura revogação unilateral do mandato.

Ainda que se admita incumbir ao escritório contratado a elaboração dos respectivos instrumentos de quitação, tal circunstância não altera a conclusão adotada, porquanto a controvérsia não reside na validade formal dos documentos, mas em sua aptidão para demonstrar, de forma inequívoca, a extinção da obrigação específica ora discutida. A eventual responsabilidade pela elaboração dos instrumentos não supre a ausência de individualização dos créditos alegadamente quitados nem autoriza concluir pela renúncia expressa ao direito ao arbitramento proporcional.

Já a cláusula 17.6 limita-se a prever que, ocorrendo a rescisão contratual, a contratada fará jus aos valores correspondentes às etapas concluídas e pendentes de pagamento, estabelecendo, ainda, o perecimento do direito relativamente aos serviços não concluídos. Todavia, a disposição não define critério objetivo para remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados em processos ainda em curso por ocasião da revogação do mandato.

Assim, embora as cláusulas invocadas disciplinem hipóteses de remuneração ordinária, benefício financeiro, êxito e efeitos gerais da rescisão contratual, não se identifica previsão expressa acerca da remuneração proporcional devida em razão da revogação unilateral do mandato após a efetiva prestação parcial dos serviços profissionais. Nesse contexto, o exame analítico das disposições contratuais suscitadas pelo embargante não altera a conclusão anteriormente adotada, porquanto nenhuma delas disciplina, de forma específica, a remuneração proporcional decorrente da destituição antecipada do patrono.

No tocante aos termos de quitação apresentados pela instituição financeira, assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de integração mais explícita da fundamentação, especialmente diante das alegações relacionadas à cláusula 6.22 do contrato. Todavia, mesmo após exame aprofundado da documentação juntada aos autos, conclui-se que os instrumentos de quitação invocados não comprovam a extinção integral da obrigação honorária discutida na presente demanda.

Isso porque os documentos apresentados possuem caráter genérico, não individualizam o processo objeto da presente ação de arbitramento,
Execução de Título Extrajudicial
nº 0021367-98.2014.8.14.0301, tampouco especificam os valores correspondentes aos honorários ora postulados. Com efeito, o art. 320 do Código Civil estabelece expressamente que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante.

Na hipótese, os instrumentos apresentados não individualizam suficientemente os serviços abrangidos, nem permitem concluir, de forma inequívoca, que os honorários discutidos na presente demanda tenham sido integralmente quitados.

A mera existência de documentos genéricos de quitação anual ou periódica relacionados à execução contratual não se revela apta, por si só, a comprovar a extinção específica da obrigação honorária objeto desta ação de arbitramento. Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A alegação de julgamento extra petita foi expressamente afastada, uma vez que a decisão limitou-se ao pedido de arbitramento de honorários, compatível com a pretensão deduzida e com o princípio da congruência. 5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios legitima o arbitramento proporcional dos honorários, com fundamento no art. 22, § 2º, do EOAB e no art. 884 do CC, afastando enriquecimento sem causa. 6.
Os termos de quitação apresentados não possuem especificidade suficiente para comprovar a extinção da obrigação, revelando-se genéricos e anteriores à rescisão contratual, não impedindo o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados. 7. As alegações relativas à forma de remuneração, inexistência de proveito econômico e inadequação do arbitramento configuram mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo passíveis de rediscussão em sede de embargos declaratórios. 8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 373, II
”. (N.U 1040443-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte
”. (N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Ademais, a revogação unilateral e imotivada do mandato sem remuneração proporcional pelos serviços efetivamente desempenhados configura hipótese de enriquecimento sem causa do contratante, vedada pelo ordenamento jurídico.

E nem se diga que a cláusula 6.22 da avença teria o condão de afastar automaticamente qualquer pretensão futura de arbitramento. Isso porque a referida disposição contratual prevê mecanismo de quitação periódica relacionado à execução ordinária do contrato durante sua vigência, não havendo previsão expressa e inequívoca de renúncia específica ao direito de arbitramento proporcional decorrente de futura revogação unilateral e imotivada do mandato pelo contratante.

A interpretação restritiva dos atos de renúncia patrimonial constitui orientação consolidada no direito civil brasileiro, não sendo admissível conferir eficácia ampliativa a declarações genéricas de quitação para alcançar situações não individualizadas ou sequer concretizadas à época da assinatura dos instrumentos.

Ainda que se reconheça que a cláusula 6.22 atribuía ao escritório contratado a obrigação de elaboração dos termos anuais de quitação, tal circunstância não altera a conclusão adotada. Isso porque a controvérsia não reside na validade formal dos documentos em si considerados, mas na insuficiência de especificidade dos instrumentos para comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Não se desconhece que os termos foram produzidos em cumprimento à dinâmica contratual estabelecida entre as partes. Todavia, a existência de cláusula contratual impondo sua elaboração não tem o condão de transformar automaticamente quitações genéricas em prova plena e absoluta de extinção de qualquer obrigação futura ou indeterminada.

Igualmente não procede a alegação de que os instrumentos de quitação representariam renúncia expressa aos honorários objeto da presente demanda. A renúncia constitui ato de disposição patrimonial e reclama manifestação inequívoca, específica e individualizada da vontade, submetendo-se à interpretação restritiva.

Não se extrai dos instrumentos de quitação invocados pelo embargante qualquer manifestação expressa, específica e inequívoca de renúncia aos honorários relacionados aos serviços advocatícios prestados na ação nº 0021367-98.2014.8.14.0301, tampouco disposição contratual apta a evidenciar a abdicação prévia do direito ao arbitramento proporcional decorrente da ulterior revogação unilateral dos mandatos pela instituição financeira.

Também não prospera a alegação de que a existência de cláusula de êxito ou de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito afastaria o direito ao arbitramento. A atividade advocatícia constitui obrigação de meio, e não de resultado, sendo assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual ausência de êxito final da demanda não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados. Nessa esteira:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Portanto, ainda que parte da remuneração estivesse vinculada contratualmente à denominada “recuperação final” do crédito, tal circunstância não possui aptidão para afastar integralmente o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato.

A condição suspensiva invocada pela instituição financeira refere-se, quando muito, ao recebimento integral da verba de êxito nos moldes originalmente previstos contratualmente, mas não impede o arbitramento proporcional da remuneração correspondente à atividade advocatícia efetivamente desempenhada antes da resilição.

Interpretar de forma diversa equivaleria a admitir que o contratante pudesse revogar unilateralmente o mandato às vésperas do eventual resultado útil da demanda, apropriando-se integralmente do trabalho técnico anteriormente desenvolvido sem qualquer contraprestação proporcional, hipótese manifestamente incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Quanto à alegada inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB diante da existência de contrato escrito, o argumento igualmente não prospera. O contrato firmado entre as partes não continha previsão específica sobre a remuneração proporcional devida ao escritório na hipótese de rescisão unilateral antecipada em processos ainda em curso. A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito a pagamentos por serviços não concluídos, não resolve a questão da remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, configurando, ao contrário, lacuna contratual que autoriza e exige a integração judicial nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

O embargante invoca precedente da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Feito nº 1004652-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) que teria reconhecido a validade dos mesmos termos de quitação em processos envolvendo as mesmas partes. A invocação, contudo, não altera a conclusão adotada.

Com efeito, a análise da validade dos termos de quitação é eminentemente casuística e depende do exame concreto dos documentos juntados em cada demanda, dos serviços especificamente abrangidos e das circunstâncias particulares de cada processo. A existência de precedente isolado em sentido diverso, proferido por câmara distinta em processo com objeto e instrução probatória próprios, não vincula o julgamento do presente feito nem impõe conclusão diversa daquela adotada pelo Colegiado.

Ademais, a jurisprudência majoritária deste Tribunal, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado, é firme no sentido de que termos de quitação genéricos, que não especificam os serviços ou processos a que se referem, não constituem óbice válido ao arbitramento judicial de honorários:

“
Tese de julgamento: ‘1. Não configura julgamento extra petita a decisão que arbitra honorários advocatícios com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, quando esse era o pedido formulado na inicial. 2.
Termo de quitação de conteúdo genérico, que não especifica as obrigações quitadas, não constitui óbice ao arbitramento judicial de honorários
. 3. O Tema Repetitivo 1388 do STJ não se aplica ao arbitramento de honorários contratuais decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.’

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 371, 927, III e 1.022; Lei nº 8.906/1994,

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp nº 1.337.749/MS; Tema Repetitivo 1388/STJ
”. (N.U 1097713-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

“
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato. 2. A cláusula de êxito não transfere ao advogado o risco de não receber remuneração quando o próprio contratante interrompe, sem justa causa, a continuidade da atuação profissional antes do resultado da demanda. 3. O protesto judicial ajuizado antes do decurso do prazo quinquenal interrompe a prescrição da pretensão de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios. 4.
A quitação genérica não comprova o pagamento de honorários advocatícios quando não identifica especificamente a dívida, o valor, a espécie da obrigação e os processos abrangidos
. 5. A ausência de êxito final na demanda patrocinada não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados, pois a atuação do advogado constitui obrigação de meio. 6. O arbitramento dos honorários contratuais deve observar a extensão do trabalho prestado, o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo de serviço e a complexidade dos atos praticados, sem vinculação exclusiva ao valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 389, parágrafo único, 726 a 729, 1.010, II, e 1.022, II; CC, arts. 202, II e parágrafo único, 320, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023, DJe 10.03.2023; TJMT, N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024, DJe 12.06.2024; TJMT, N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024, DJe 29.05.2024; TJMT, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024, DJe 30.05.2024
”. (N.U 1123263-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

O embargante invoca, ainda, precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado (Apelação Cível nº 1092680-07.2025.8.11.0041), que, em caso análogo entre as mesmas partes, julgou improcedente o pedido de arbitramento por ausência de atuação substancial do escritório. A invocação, embora pertinente como parâmetro de coerência interna, não conduz à reforma do julgado.

Isso porque, diferentemente do caso examinado naquele precedente, no qual se reconheceu que a participação processual foi incipiente, restrita a atos iniciais de baixa densidade técnica, sem desenvolvimento substancial da demanda, o acórdão embargado reconheceu expressamente, com base no conjunto probatório produzido nos autos, que a atuação do escritório
Galera Mari
na
Execução de Título Extrajudicial
nº 0021367-98.2014.8.14.0301 se mostrou contínua, técnica e diligente ao longo da tramitação processual, mediante o acompanhamento integral da demanda executiva, com prática de atos processuais relevantes voltados à constituição e regular desenvolvimento da execução, bem como à adoção de providências concretas destinadas à satisfação do crédito perseguido pela instituição financeira exequente.

A distinção fática entre os casos justifica, portanto, a diversidade de conclusões, sem que isso implique qualquer incoerência jurisprudencial.

Igualmente não prospera a alegação de inadequação da via eleita. A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade próprias no ordenamento jurídico, não se confundindo com a ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida, certa e exigível previamente constituída. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato sem disciplina específica acerca da remuneração proporcional devida, inexiste título ou valor determinado a ser cobrado ou executado, sendo o arbitramento judicial a via processual adequada e necessária para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão embargado manteve a disciplina da sucumbência como consequência lógica da solução conferida ao mérito da controvérsia, observando os critérios estabelecidos nos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil. A pretensão recursal do embargante, sob esse aspecto, busca apenas rediscutir os efeitos decorrentes da conclusão adotada pelo Colegiado, sem demonstrar a existência de qualquer vício de fundamentação que imponha esclarecimento ou integração do julgado.

Tampouco se verifica omissão ou contradição quanto aos critérios empregados para a fixação do
quantum
arbitrado. O acórdão embargado manteve os parâmetros definidos a partir do conjunto probatório produzido nos autos, considerados a natureza dos serviços prestados, o estágio de desenvolvimento da demanda patrocinada, a extensão da atuação profissional desenvolvida até a revogação dos mandatos e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade inerentes ao arbitramento previsto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A insurgência do embargante, nesse particular, revela mero inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada pelo Colegiado, não evidenciando erro material, contradição interna ou omissão apta a justificar a modificação do julgado pela estreita via dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, coerente e compatível com os limites objetivos da demanda. Importa registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.).

Assim, os fundamentos ora acrescidos possuem caráter meramente integrativo e aclaratório, não implicando qualquer modificação da conclusão anteriormente adotada pelo Colegiado.

Sobre os embargos opostos por
Galera Mari e Advogados Associados
,

não merecem acolhimento.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto aos critérios concretos que nortearam a fixação do
quantum
honorário, alegando que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 impõe a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, os quais não teriam sido concretamente aplicados ao caso, resultando em valor manifestamente irrisório.

A alegação, contudo, não encontra respaldo no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso e suficientemente fundamentado quanto aos critérios adotados para a fixação da verba honorária. Consignou-se, de forma clara, que a fixação observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mediante apreciação equitativa, considerados: (i) a natureza dos atos efetivamente praticados nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0021367-98.2014.8.14.0301; (ii) a extensão objetiva da atividade profissional desempenhada; (iii) o estágio processual da demanda à época da revogação dos mandatos; (iv) a ausência de resultado útil definitivo durante o período de atuação do patrono; e (v) a vedação ao enriquecimento sem causa.

A partir desses elementos, concluiu-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) remunera adequadamente o labor desenvolvido sem desbordar dos limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Não se verifica, portanto, a omissão apontada. O acórdão não se limitou a invocar abstratamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade: demonstrou, de forma concreta, a relação entre esses parâmetros e as circunstâncias específicas do caso, em observância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, II, do CPC.

A pretensão do embargante, em verdade, não é sanar vício formal do julgado, mas obter a majoração do valor arbitrado, o que configura uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, vedado pela jurisprudência consolidada. A discordância quanto ao quantum fixado não constitui omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de correção pela via dos aclaratórios.

Quanto ao precedente do AgInt no AREsp 2.073.253/MT do STJ, invocado pelo embargante como não apreciado pelo acórdão, assiste-lhe razão formal quanto à ausência de menção expressa ao referido julgado. Todavia, a omissão não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, porquanto a tese nele consagrada,

de que a existência de contrato escrito com previsão de pagamento parcial antecipado e parcial por êxito não retira o interesse na ação de arbitramento quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante, foi integralmente contemplada na fundamentação adotada pelo acórdão embargado, que reconheceu expressamente o cabimento do arbitramento judicial diante da lacuna contratual quanto à remuneração proporcional devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada.

A ausência de citação nominal do precedente não configura omissão juridicamente relevante quando a tese nele firmada foi efetivamente enfrentada e aplicada ao caso concreto, sendo certo que o julgador não está obrigado a mencionar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente e coerente para solução da controvérsia. Não há, portanto, vício a sanar nesse ponto.

Por fim, a alegação de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria manifestamente irrisório diante de anos de atuação processual contínua não evidencia vício formal no julgado, mas mera discordância com a valoração das circunstâncias concretas realizada pelo Colegiado.

O arbitramento judicial de honorários em hipóteses de rescisão contratual anterior ao resultado útil da demanda é, por sua própria natureza, realizado por apreciação equitativa, não se confundindo com a disciplina aplicável aos honorários sucumbenciais previstos no art. 85, §2º, do CPC. A fixação em valor certo, mediante ponderação das circunstâncias concretas, é exatamente o que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e o art. 85, §8º, do CPC autorizam e recomendam nas hipóteses em que inexiste resultado útil definitivo durante o período de atuação do patrono.

Por fim, não se acolhe o pedido formulado de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Embora os embargos opostos pelo
Banco Bradesco S.A
. reiterem, em grande medida, teses já debatidas ao longo do processo, o acolhimento parcial dos aclaratórios para fins de integração e aprofundamento da fundamentação do acórdão embargado afasta o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso, pressuposto indispensável à imposição da sanção.

A multa por embargos protelatórios exige que o recurso seja inteiramente desprovido de fundamento e voltado exclusivamente à procrastinação do feito, o que não se verifica na hipótese, em que ao menos parte das alegações justificou a complementação da fundamentação anteriormente adotada.

Quanto ao prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, registrando-se que os dispositivos legais invocados, arts. 11, 85, §§2º e 8º, 86, 141, 357, 485, VI, 489, §1º, 492, 932, 935 e 1.022 do CPC; arts. 22, §2º e 24 do EOAB; arts. 125, 320, 421, 421-A, II e 596 do Código Civil; arts. 5º, LV e 93, IX da Constituição Federal, os quais foram devidamente examinados à luz da controvérsia efetivamente posta em julgamento, inexistindo as violações apontadas.

Ante o exposto:

i)
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, exclusivamente para integrar e aprofundar a fundamentação do acórdão embargado quanto às cláusulas contratuais invocadas, aos termos de quitação, à condição suspensiva e às demais teses defensivas deduzidas,
sem atribuição de efeitos infringentes
, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido; e

ii)
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, verificando-se que o recurso configura mero inconformismo com o quantum arbitrado, incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026